Tribunal: TJBA
Processo: 8053176-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053176-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EPAMINONDAS BERBERT DE CASTRO NETO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO BISPO MACEDO, ANA RITA TAVARES TEIXEIRA

AGRAVADO: SUBCONDOMINIO PESTANA BAHIA LODGE

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Aplicação de multa em virtude da circulação de animais de estimação em áreas comuns de condomínio. Pedido de suspensão da aplicação de novas
penalidades
. Nos autos de origem foi juntada cópia do regimento interno do sub-condomínio, que expressamente prevê proibição de trânsito de animais domésticos em ambientes comuns do imóvel. Destaca-se que a multa não foi aplicada tão somente pelos animais serem mantidos no apartamento, e nem tampouco em virtude de rápido translado destes pelas áreas comuns, mas pelo fato de haverem sido levados para passear nesses espaços. Os Tribunais Pátrios acolhem a tese de que a proibição de trânsito de animais pelos espaços comuns do condomínio não se revela desarrazoada, tendo em vista a necessidade de preservação do interesse comum na utilização de tais áreas. Outrossim, a disposição da convenção condominial não implica que os animais devam permanecer presos dentro de casa sem possibilidade de saída, haja vista que veda apenas que o passeio seja feito nas áreas comuns do prédio, sendo plenamente factível que os animais sejam levados para passear em outras áreas externas que não integrem o condomínio. Desse modo, não há como ser acolhida a tese de que a proibição contida no regimento do condomínio resulta em maus-tratos aos animais ou deterioração da sua saúde, na medida em que as necessidades de passeio ao ar livre podem ser satisfeitas em ambientes diversos das áreas comuns do imóvel. Negado provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o julgamento do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8053176-63.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
EPAMINONDAS BERBERT DE CASTRO NETO e TAÍSE SILVA RAMOS
, e como agravado o
SUBCONDOMÍNIO PESTANA BAHIA LODGE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso,
julgando prejudicada a apreciação do agravo interno
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.